Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMÓVEL OCUPADO PELA FILHA DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a oitiva de testemunha ou a realização de perícia visando demonstrar a residência da apelante no imóvel penhorado não modificaria a convicção do julgador, em face dos elementos já constantes dos autos, não há falar em cerceamento de defesa, pois não acarretou prejuízo ao julgamento da causa. Ademais, a referida prova não possui a capacidade de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado na origem. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. A sentença traz expressa e adequada fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso, em observância ao art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. O não acolhimento dos argumentos apresentados pela embargante/apelante não representa deficiência de fundamentação, sobretudo diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão. Logo, a preliminar de nulidade por fundamentação deficiente deve ser rejeitada.
3. Embora a proteção ao bem de família decorra, primordialmente, da tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo dos direitos fundamentais, mas compete à parte comprovar que o imóvel se amolda ao conceito legal de bem de família, conforme os arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, para que incida a regra que impõe a sua impenhorabilidade.
4. No caso, a apelante não é proprietária do imóvel, o qual pertence à pessoa jurídica Grupo OK Construções e Incorporações S.A. Acrescente-se que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores (art. 49-A do Código Civil). Desse modo, a alegação de que um dos sócios (genitor da agravante) seria titular do domínio do imóvel não encontra amparo legal, ante a óbvia autonomia patrimonial das pessoas jurídicas e a ausência de qualquer ato formal de transferência. Destaque-se que em momento algum a apelante sustenta ter adquirido o imóvel, ou traz aos autos qualquer documento que lhe transfira a propriedade.
5. A alegação de que a apelante reside no imóvel, a título gratuito, da pessoa jurídica devedora da qual seu genitor é sócio não é capaz de amparar o pleito destinado à desconstituição da penhora. Trata-se de situação de comodato tácito/verbal, que pressupõe a inexistência de animus domini da comodatária, a qual, portanto, ocupa o imóvel precariamente, subordinada ao livre poder de disposição do titular do domínio.
6. Acrescente-se que a cessão de imóvel a título gratuito pelo proprietário a parentes (do sócio) para fins de moradia não atrai, por si só, o regime jurídico protetivo da impenhorabilidade do bem de família, sobretudo quando não demonstrada a integração da mesma entidade familiar. No caso, ressoa clara a existência de núcleos familiares distintos, pois não mantém os parentes relação de dependência nem coabitam sob o mesmo teto como integrantes de entidade familiar por terem vidas independentes, a despeito do vínculo consanguíneo que os enlaça. Nesse ponto, “admitir o contrário subverteria a mens legis da proteção instituída, visto que possibilitaria a configuração de inúmeros bens de família, bastando para isso que algum parente do proprietário neles fixasse residência; criar-se-ia um manto protetor para a quase totalidade dos bens integrantes do patrimônio do devedor insolvente”. (Acórdão 1373423, 07348965820208070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021).
7. Logo, afastada a aplicação do favor legal conferido pela Lei n. 8.009/90, não há razão para desfazer a constrição incidente sobre o bem, medida adotada para satisfazer o crédito objeto da execução.
8. Recurso conhecido e desprovido.